Tribunal: TJMT
Processo: 1029118-20.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1029118-20.2020.8.11.0002
Recorrente(s)
:
CLAUDIR SILVA CAMPOS
Recorrida(s)
:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Visa o recorrente reformar a decisão prolatada nos autos (id. 77631543), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando a inexistência dos débitos negativados, no valor total de R$ 7.317,42 (sete mil, trezentos e dezessete reais e quarenta e dois centavos).
Ainda, indeferiu o pedido de indenização por danos morais, determinando o cancelamento das restrições impostas no nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes.
Em argumento recursal, o recorrente alega a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença.
Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.
É o relatório.
DECIDO.
Pois bem. Consoante inteligência do art. 932, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, é permitido ao Juiz Relator, mediante decisão monocrática, dar provimento ao recurso, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; (...) (grifei)
Ademais, a Súmula no 02 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe:
O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal.
Com efeito, tendo em vista que o presente recurso se amolda ao dispositivo normativo evidenciado, bem como ao referencial sumular, uma vez que visa reformar a sentença recorrida, a qual é contrária ao entendimento pacificado nesta Turma Recursal, passo diretamente à apreciação da matéria.
O recorrente insurge-se quanto ao indeferimento do pleito no que concerne a indenização a título de danos morais.
A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente o pleito inicial, declarando a inexistência dos débitos negativados, no valor total de R$ 7.317,42 (sete mil, trezentos e dezessete reais e quarenta e dois centavos).
Ainda, indeferiu o pedido de indenização por danos morais, determinando o cancelamento das restrições impostas no nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes.
Pois bem. O cerne recursal cinge-se na possibilidade de arbitramento de indenização a título de danos morais, decorrente da inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes.
Assim, como a ilegitimidade dos débitos é incontroversa, passo à análise de tal questão.
No caso, é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a outra anotação existente em nome do autor é posterior às inscrições discutidas nos autos (22 e 23/01/2019), conforme consulta procedida junto aos cadastros de inadimplentes:
-------------------------------------------
C O N S U L T A D E B A L C A O
SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO
Consulta efetuada na:
CDL CUIABA/MT
-------------------------------------------
NOME: CLAUDIR SILVA CAMPOS
DATA NASCIMENTO: 10/06/1983
CPF: 003.229.921-41
-------------------------------------------
NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT*
Obs: *Não constam registros na Entidade consultante.
-------------------------------------------
CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS
-------------------------------------------
REGISTRO(S) DE SERASA
-------------------------------------------
* CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN
DATA VENCIMENTO: 05/09/2020
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO: 01101496185000707370
VALOR: 300,00
DATA INCLUSAO: 24/10/2020
-------------------------------------------
ENDEREÇO SERASA
-------------------------------------------
*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN
ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187
BAIRRO: PLANALTO PAULISTA
CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900
-------------------------------------------
RESULTADO
-------------------------------------------
>Consta(m) um total de 1 registro(s),
sendo detalhado(s) o(s) acima
apresentado(s).
-------------------------------------------
Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)
debito(s) junto ao(s) credor(es).
-------------------------------------------
* Esta consulta apresenta informações de
registros efetuados nas bases privadas
do SPC Brasil e da Serasa.
Demais informações, originadas de outros
bancos privados ou públicos, devem ser
acessadas junto aos órgãos de origem.
-------------------------------------------
Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja
de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe
de perto seu documento.
-------------------------------------------
NUM.PROTOCOLO: 002.409.491.459-2
26/02/2021 17:31:39-horario de Brasilia-FIM
-------------------------------------------
Contudo, em homenagem ao princípio da razoabilidade, a mesma deve influenciar no quantum indenizatório.
A propósito:
RECURSO CÍVEL INOMINADO - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - DÉBITO INEXISTENTE - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - SÚMULA n.o 385 DO STJ - EXISTÊNCIA RESTRIÇÃO POSTERIOR A QUESTIONADA NOS AUTOS - VALOR INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 54 E 362 DO E. STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
4. No caso em testilha, verifico que a parte recorrida possui restrição posterior (OI S/A - R$ 276,03 - 31/01/2017) à realizada pela empresa recorrente, motivo pelo qual tenho que a mesma deve ser considerada para critérios de fixação do quantum indenizatório.
(...)
(Recurso Inominado no 0015980-74.2018.811.0001, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, 1a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, julgado em 09/07/2018) (grifei)
Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito. Neste sentido:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.
1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
2. O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ.
3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017) (grifei)
No que tange ao quantum indenizatório, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico, considerando-se, conforme o sobredito acima, a existência de outra restrição em nome do autor, não obstante a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.
Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e dou-lhe parcial provimento para condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor do recorrente/reclamante, da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.
Cuiabá-MT, 26 de fevereiro de 2021.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator